Tribunal: STF
Processo: Rcl 45055
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR PARA RESGUARDAR ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ALEGADA AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.937, 4.903, 4.902 E NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 42: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório 
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Carlos Humberto Jacomini e outros, em 2.12.2020, contra o seguinte julgado proferido pela 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais na Ação Civil Pública n. 5001956-87.2019.8.13.0704, pelo qual teriam sido descumpridas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.937, 4.903, 4.902 e na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 42:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. TUTELA ANTECIDADA. SUSPENSÃO DAS INTERVENÇÕES. PROIBIÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. DEGRADAÇÃO. DANO PRESUMIDO. DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA. TUTELA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A área de preservação permanente (APP) é entendida como a porção territorial protegida, ‘coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas’ (art. 2º. da Lei nº. 12.651/12.) 2. A ideia de preservação e permanência do ecossistema presente na região é ínsita à área de preservação permanente, que, dada sua relevância, ‘são destinadas exclusivamente à proteção de suas funções ecológicas caracterizadas, regra geral, pela intocabilidade e vedação de uso econômico’. 3. Prevalece, nas APA´s - áreas de preservação permanente -, a proibição de supressão de vegetação; a exceção somente existe em dois casos: utilidade pública e interesse social, quando demonstrado inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto. 4. Constatado, conforme auto de fiscalização anexado, haver evidente invasão das culturas anuais em parte da APP, bem como do dano ambiental causado por tal conduta, patente a probabilidade do direito a ensejar a manutenção da decisão agravada. 5. Não há que se falar em ausência de dano ou prova da efetiva ocorrência de dano, haja vista que o dano, in casu, é presumido (in re ipsa) e decorre da própria infringência à legislação de regência. 6. De outro lado, as práticas adotadas pelos agravantes sem autorização de órgão competente comprometem a biodiversidade local, o que, a permanecer sem a devida reparação, certamente poderá levar à irreversibilidade da degradação, com as consequências já de todos conhecida. 7. Consigno, por fim, que a medida deferida não possui natureza irreversível e a possibilidade de futuros prejuízos financeiros ou dificuldades burocráticas para retorno do status quo ante não podem prevalecer face ao direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que, uma vez ameaçado, merece proteção integral e eficaz, a fim de minimizar os impactos causados pela intervenção humana” (doc. 5).
    2. Os reclamantes alegam que, “se a área objeto da lide encontra-se caracterizada desde 2003, ela é, para todos os fins legais, uma ocupação antrópica consolidada, nos termos do art. 3º, IV, do Código Florestal. Logo, por força do art. 61-A, da legislação florestal, está autorizada ‘exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008” (fl. 3, doc. 1).
    Afirmam que “tanto o juízo a quo [Juíza de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Unaí/MG], quanto o ad quem [19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais] violam a regra insculpida no art. 61-A da Lei 12.651/2012, norma esta que fora declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, doc. 1).
    Sustentam que “a decisão liminar é indubitavelmente ilegal, atenta contra os ditames estabelecidos pelas normas de regência e afasta a aplicação do art. 61-A, do Código Florestal, nos moldes do que decidira esta Corte Superior. Nesta quadra, é importante notar que em 2003 fora firmado um Termo de Ajustamento de Conduta (doc. 05) em nome do antigo proprietário da fazenda. Sobredita avença fora arquivada pelo órgão ministerial em face da perda superveniente de agir em relação ao compromissário. Além disso, os inúmeros mapas existentes no Inquérito, como o correlacionado na pág. 42 (doc. 06), ainda em 2002, demonstram que a área cultivável na pequena fazenda sempre foi a mesma de 35 hectares, (a mesma área posteriormente apresentada no cadastro ambiental rural como antropicamente consolidada)” (fl. 7, doc. 1).
    Salientam que, “quando do julgamento das ADI’s ns. 4.937, 4.903, 4.902 e na ADC n. 42, esta Suprema Corte declarou constitucional, dentre outros, o art. 61-A do Código Florestal, atestando-se, assim, a sua validade iuris et de iure. Tal artigo, como se sabe, dispõe sobre as regras de transição para a continuidade das atividades agrossilvipastoris em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008 ” (fl. 9, doc. 1).
    Pontuam que, “nos termos do art. 102, §2º, da Constituição Federal, o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de normas é vinculante para todos os órgãos do Poder Judiciário, sendo desautorizada a recusa na aplicação da lei declarada constitucional, como ocorreu com as decisões reclamadas em relação ao art.61-A da Lei 12.651/12” (fl. 13, doc. 1).
    Asseveram que, se “forem obrigados a retirar imediatamente toda a área plantada, seus prejuízos serão imensuráveis e os gastos envolvidos nessa tarefa poderão inviabilizar futuras atividades comerciais. Seria a “condenação à morte” de uma família que se sustenta com o labor agrossilvopastoril” (fl. 16, doc. 1).
    Requerem “o deferimento do pedido de efeito suspensivo, inaudita altera parte, para que os efeitos das decisões reclamadas sejam imediatamente suspensos, e todas as obrigações determinadas na ação civil pública nº 5001956-87.2019.8.13.0704 aguardando o pronunciamento final do Supremo Tribunal Federal” (fl. 16, doc. 1).
    No mérito, pedem sejam cassadas “as decisões providas nos autos da ação civil pública nº 5001956- 87.2019.8.13.0704 e no agravo de instrumento n° 1.0000.20.497603-9/001 a fim de que seja garantida a autoridade da decisão do STF no julgamento da ADI nº 4.937, ADI nº 4.903, ADI nº 4.902 e ADC nº 42, e determinando-se a aplicação dos arts. 61-A da Lei Federal 12.651/2012 (Código Florestal); Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, que seja determinado que o E. Tribunal de Justiça de Minas Gerais aplique o art. 61-A, no caso em concreto, nos termos do que fora decidido por este Supremo Tribunal Federal” (fl. 17, doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. No art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 
    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao adotar medidas acauteladoras para resguardar Área de Preservação Permanente – APP, a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.937, 4.903, 4.902 e na Ação Declaratória De Constitucionalidade n. 42.
    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.
    6. Nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.937, 4.903, 4.902, este Supremo Tribunal:
    “i) por maioria, vencidos os Ministros Edson Fachin e Gilmar Mendes, e, em parte, o Ministro Alexandre de Moraes, declarar a inconstitucionalidade das expressões “gestão de resíduos” e “instalações necessárias à realização de competições esportivas estaduais, nacionais ou internacionais”, contidas no art. 3º, VIII, b, da Lei 12.651/2012 (Código Florestal); ii) por maioria, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski, reconhecer a constitucionalidade do art . 7º, § 3º, do Código Florestal; iii) por maioria, vencido o Ministro Edson Fachin, reconhecer a constitucionalidade do art. 13, § 1º, do Código Florestal; iv) por unanimidade, julgou constitucional Art. 44 do Código Florestal; v) por maioria, dar interpretação conforme a Constituição ao art. 48, § 2º, do Código Florestal, para permitir compensação apenas entre áreas com identidade ecológica, vencidos o Ministro Edson Fachin e, em parte, os Ministros Luiz Fux (Relator), Cármen Lúcia (Presidente), Alexandre de Moraes, Roberto Barroso e Gilmar Mendes; vi) por maioria, dar interpretação conforme a Constituição ao art. 59, §4º, do Código Florestal, de modo a afastar, no decurso da execução dos termos de compromissos subscritos nos programas de regularização ambiental, o risco de decadência ou prescrição, seja dos ilícitos ambientais praticados antes de 22.7.2008, seja das sanções deles decorrentes, aplicando-se extensivamente o disposto no § 1º do art. 60 da Lei 12.651/2012, segundo o qual “a prescrição ficará interrompida durante o período de suspensão da pretensão punitiva”, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski, e, em parte, o Ministro Gilmar Mendes; vii) por maioria, dar interpretação conforme a Constituição ao art. 59, § 5º, do Código Florestal, de modo a afastar, no decurso da execução dos termos de compromissos subscritos nos programas de regularização ambiental, o risco de decadência ou prescrição, seja dos ilícitos ambientais praticados antes de 22.7.2008, seja das sanções deles decorrentes, aplicando-se extensivamente o disposto no § 1º do art. 60 da Lei 12.651/2012, segundo o qual “a prescrição ficará interrompida durante o período de suspensão da pretensão punitiva”, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski, e, em parte, o Ministro Gilmar Mendes; viii) por maioria, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Marco Aurélio, Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski, reconhecer a constitucionalidade do art. 60 do Código Florestal; ix) por maioria, vencidos os Ministros Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski, e, em parte, o Ministro Edson Fachin, reconhecer a constitucionalidade do art. 61-A do Código Florestal; x) por maioria, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin e Ricardo Lewandowski, reconhecer a constitucionalidade do art. 61-B do Código Florestal; xi) por maioria, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin e Ricardo Lewandowski, reconhecer a constitucionalidade do art. 61- C do Código Florestal; e xii) por maioria, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Cármen Lúcia (Presidente), Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, reconhecer a constitucionalidade do art. 63 do Código Florestal” ( Plenário, 28.2.2018).
    Na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 42, este Supremo Tribunal:
    “(...) julgou parcialmente procedente a ação, para: i) por maioria, vencidos os Ministros Edson Fachin e Gilmar Mendes, e, em parte, o Ministro Alexandre de Moraes, declarar a inconstitucionalidade das expressões “gestão de resíduos” e “instalações necessárias à realização de competições esportivas estaduais, nacionais ou internacionais”, contidas no art. 3º, VIII, b, da Lei 12.651/2012 (Código Florestal); ii) por maioria, dar interpretação conforme a Constituição ao art. 3º, VIII e IX, do Código Florestal, de modo a se condicionar a intervenção excepcional em APP, por interesse social ou utilidade pública, à inexistência de alternativa técnica e/ou locacional à atividade proposta, vencidos, em parte, os Ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Celso de Mello; iii) por maioria, reconhecer a constitucionalidade do art. 3º, XIX, do Código Florestal, vencidos, em parte, os Ministros Cármen Lúcia (Presidente) e Ricardo Lewandowski, que declaravam inconstitucional, por arrastamento, o art. 4º, I, do Código Florestal; iv) por maioria, vencidos os Ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, declarar a inconstitucionalidade das expressões “demarcadas” e “tituladas”, contidas no art. 3º, parágrafo único, do Código Florestal; v) por unanimidade, reconhecer a constitucionalidade do art. 4º, III, do Código Florestal; vi) por maioria, dar interpretação conforme ao art. 4º, IV, do Código Florestal, para fixar a interpretação de que os entornos das nascentes e dos olhos d’água intermitentes configuram área de preservação ambiental, vencidos os Ministros Gilmar Mendes e, em parte, Marco Aurélio e Cármen Lúcia (Presidente); vii) por maioria, vencidos os Ministros Cármen Lúcia (Presidente) e Ricardo Lewandowski, reconhecer a constitucionalidade do art. 4º, §1º, do Código Florestal; viii) por maioria, vencidos os Ministros Cármen Lúcia (Presidente) e Ricardo Lewandowski, reconhecer a constitucionalidade do art. 4º, § 4º, do Código Florestal; ix) por unanimidade, reconhecer a constitucionalidade do art. 4º, § 5º, do Código Florestal; x) por unanimidade, reconhecer a constitucionalidade do art. 4º, § 6º, e incisos; xi) por maioria, vencidos, em parte, os Ministros Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski, reconhecer a constitucionalidade do art. 5º, do Código Florestal; xii) por maioria, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski, reconhecer a constitucionalidade do art . 7º, § 3º, do Código Florestal; xiii) por unanimidade, reconhecer a constitucionalidade do art. 8º, § 2º, do Código Florestal; xiv) por maioria, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, reconhecer a constitucionalidade do art. 12, § 4º, do Código Florestal; xv) por maioria, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, reconhecer a constitucionalidade do art. 12. § 5º, do Código Florestal; xvi) por maioria, reconhecer a constitucionalidade do art. 12, § 6º, do Código Florestal, vencidos os Ministros Cármen Lúcia (Presidente), Edson Fachin e Rosa Weber; xvii) por maioria, reconhecer a constitucional do art. 12, § 7º, do Código Florestal, vencidos os Ministros Cármen Lúcia (Presidente), Edson Fachin e Rosa Weber; xviii) por maioria, reconhecer a constitucionalidade do art. 12, § 8º, do Código Florestal, vencidos os Ministros Cármen Lúcia (Presidente), Edson Fachin e Rosa Weber; xix) por maioria, vencido o Ministro Edson Fachin, reconhecer a constitucionalidade do art. 13, § 1º, do Código Florestal; xx) por maioria, vencidos os Ministros Edson Fachin e Rosa Weber e, em parte, os Ministros Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski, reconhecer a constitucionalidade do art. 15 do Código Florestal; xxi) por maioria, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski, reconhecer a constitucionalidade do art. 17, § 3º, do Código Florestal; xxii) por unanimidade, reconhecer a constitucionalidade do art. 44, do Código Florestal; xxiii) por maioria, dar interpretação conforme a Constituição ao art. 48, § 2º, do Código Florestal, para permitir compensação apenas entre áreas com identidade ecológica, vencidos o Ministro Edson Fachin e, em parte, os Ministros Luiz Fux (Relator), Cármen Lúcia (Presidente), Alexandre de Moraes, Roberto Barroso e Gilmar Mendes; xxiv) por maioria, dar interpretação conforme a Constituição ao art. 59, §4º, do Código Florestal, de modo a afastar, no decurso da execução dos termos de compromissos subscritos nos programas de regularização ambiental, o risco de decadência ou prescrição, seja dos ilícitos ambientais praticados antes de 22.7.2008, seja das sanções deles decorrentes, aplicando-se extensivamente o disposto no § 1º do art. 60 da Lei 12.651/2012, segundo o qual “a prescrição ficará interrompida durante o período de suspensão da pretensão punitiva”, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski, e, em parte, o Ministro Gilmar Mendes; xxv) por maioria, dar interpretação conforme a Constituição ao art. 59, § 5º, de modo a afastar, no decurso da execução dos termos de compromissos subscritos nos programas de regularização ambiental, o risco de decadência ou prescrição, seja dos ilícitos ambientais praticados antes de 22.7.2008, seja das sanções deles decorrentes, aplicando-se extensivamente o disposto no § 1º do art. 60 da Lei 12.651/2012, segundo o qual “a prescrição ficará interrompida durante o período de suspensão da pretensão punitiva”, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski, e, em parte, o Ministro Gilmar Mendes; xxvi) por maioria, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Marco Aurélio, Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski, reconhecer a constitucionalidade do art. 60 do Código Florestal; xxvii) por maioria, vencidos os Ministros Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski, e, em parte, o Ministro Edson Fachin, reconhecer a constitucionalidade do art. 61-A do Código Florestal; xxviii) por maioria, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin e Ricardo Lewandowski, reconhecer a constitucionalidade do art. 61-B do Código Florestal; xxix) por maioria, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin e Ricardo Lewandowski, reconhecer a constitucionalidade do art. 61- C do Código Florestal; xxx) por maioria, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Cármen Lúcia, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, reconhecer a constitucionalidade do art. 63 do Código Florestal; xxxi) por maioria, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, reconhecer a constitucionalidade do art. 66, § 3º, do Código Florestal; xxxii) por maioria, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, e, em parte, o Ministro Ricardo Lewandowski, reconhecer a constitucionalidade do art. 66, § 5º, do Código Florestal; xxxiii) por maioria, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, e, em parte, o Ministro Ricardo Lewandowski, reconhecer a constitucionalidade do art. 66, § 6º, do Código Florestal; xxxiv) por maioria, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Cármen Lúcia (Presidente), Edson Fachin, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, reconhecer a constitucionalidade do art. 67 do Código Florestal; xxxv) por maioria, vencido, em parte, o Ministro Edson Fachin, reconhecer a constitucionalidade do art. 68 do Código Florestal; e xxxvi) por unanimidade, reconhecer a constitucionalidade do art. 78-A)” (Plenário, 28.2.2018).
    Na espécie em exame, a 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas desproveu agravo de instrumento interposto contra o deferimento de tutela de urgência para preservar área de proteção ambiental, ao seguinte fundamento:
     “(...) pela análise dos documentos acostados aos presentes autos eletrônicos, notadamente autos de infração n. 132771/2013 e n. 72668/2017, REDS nº 2013-016240890-001 e nº 2017-03304198-001 e auto de fiscalização n. 162408/2019, vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela pleiteada pelo Parquet, notadamente o perigo de dano, conforme entendera a i. Magistrada a quo. Isso porque, está caracterizada, desde 2003, intervenção ilícita junto ao imóvel indicado nos autos, sem autorização de órgão competente, de forma que os danos ambientais que a presente ação busca proteger só se agravam, dia após dia. A corroborar tal fato, temos o auto de fiscalização n. 162408/2019, este lavrado após a aquisição do imóvel pelos agravantes (2012), no qual consta haver evidente invasão das culturas anuais em parte da APP de vereda, devidamente registrada e caracterizada nos anexos fotográficos. Com efeito, a área de preservação permanente (APP) é entendida como a porção territorial protegida, "coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas" (art. 2º. da Lei nº. 12.651/12.) Dessa forma, por imperativo legal, a ideia de preservação e permanência do ecossistema presente na região é ínsita à área de preservação permanente, que, dada sua relevância, "são destinadas exclusivamente à proteção de suas funções ecológicas caracterizadas, regra geral, pela intocabilidade e vedação de uso econômico".1 Nesse sentido, esclarece PAULO AFFONSO LEME MACHADO, que "se a floresta perecer ou for retirada, nem por isso a área perderá sua normal vocação florestal". Ensina, ainda, o doutrinador, que: A vegetação, nativa ou não, e a própria área são objeto de preservação não por si mesmas, mas pelas suas funções protetoras das águas, do solo, da biodiversidade (aí compreendido o fluxo gênico da fauna e da flora), da paisagem e do bem-estar humano. A área de preservação permanente - APP não é um favor da lei, é um ato de inteligência social, e é de fácil adaptação às condições ambientais.2 Por sua vez, o artigo 4º. do antigo Código Florestal, estabelece que a intervenção em APP somente é possível em casos excepcionais: Art. 4º A supressão de vegetação em área de preservação permanente somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública ou de interesse social, devidamente caracterizados e motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto. (g.n.) Ademais, não se pode perder de vista que dimensão do instituto decorre de norma constitucional, que o conferiu status de espaço territorial especialmente protegido (artigo 225, § 1º, III). Nesse contexto, não há que se falar em ausência de dano ou prova da efetiva ocorrência de dano, haja vista que o dano, in casu, é presumido (in re ipsa) e decorre da própria infringência à legislação de regência. Ora, a tutela de urgência deferida em sede de Ação Civil Pública deve ser apta a garantir a tutela adequada do meio ambiente e evitar a degradação ambiental, esta sim irreversível ou de difícil reparação. A respeito, anota MARCELO ABELHA RODRIGUES3, in verbis: A tutela do meio ambiente tem em si, 'in re ipsa', a necessidade de ser prestada de forma urgente. As peculiaridades do equilíbrio ecológico como a essencialidade, a perenidade, a complexidade, a instabilidade, a indivisibilidade, a ubiquidade são alguns dos elementos intrínsecos do meio ambiente que exigem, frise-se, exigem que o processo seja dotado de elementos adequados e capazes de evitar que o equilíbrio ecológico seja degradado, pelo simples fato de que é absolutamente impossível o retorno ao 'status quo ante'. A única forma de tutela justa e adequada do direito fundamental ao meio ambiente, é aquela que evita o dano, impedindo o desequilíbrio ecológico." De outro lado, as práticas adotadas pelos agravantes sem autorização de órgão competente comprometem a biodiversidade local, o que, a permanecer sem a devida reparação, certamente poderá levar à irreversibilidade da degradação, com as consequências já de todos conhecida, impondo-se, portanto, a manutenção da decisão deferitória do pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Consigno, por fim, que a medida deferida não possui natureza irreversível e a possibilidade de futuros prejuízos financeiros ou dificuldades burocráticas para retorno do status quo ante não podem prevalecer face ao direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que, uma vez ameaçado, merece proteção integral e eficaz, a fim de minimizar os impactos causados pela intervenção humana” (doc. 5).
    7. A análise da decisão reclamada conduz à conclusão de não se ter por demonstrada identidade material entre o julgado reclamado e as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e apontadas como paradigmas, a inviabilizar o uso da reclamação. Assim, por exemplo:
    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl n. 6.534-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 16.10.200).
    Patente a ausência de identidade material entre a decisão impugnada e o alegado descumprimento dos acórdãos proferidos pelo Supremo Tribunal, tendo-se desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do art. 103-A da Constituição da República).
    8. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível o aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos. 
    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado:
    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011) 
    Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação. Prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora